Tribunal: TJMT
Processo: 0010360-95.2006.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010360-95.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 008.614.321-26 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JORNAL DIARIO REGIONAL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUCAS FRANCO PERRONE - CPF: 190.402.658-36 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), JORNAL DIARIO REGIONAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MATÉRIA JORNALÍSTICA – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPULSO PROCESSUAL PELO MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INDICAR TESTEMUNHAS – SUPRIDA EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO

ESPONTÂNEO - DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA COM CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO A RESSARCIR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em preclusão/intempestividade de produção de determinada prova, realizada em razão de impulso processual do Magistrado que
é o condutor do feito e destinatário direto das provas, por isso, avalia a conveniência da sua produção e decide quais são relevantes a formação de sua livre convicção.

“(...) O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15. (...)”
(N.U 1001714-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Demonstrado pelo autor o dano moral advindo de matéria jornalística que lhe imputou falsa prática de crime, enseja o dever de indenizar.

Pela Teoria do Risco Empresarial, todo aquele que exerce atividade no mercado de consumo, responde pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A condenação do
Jornal ao pag
amento de indenização por dano moral e a procedência do pedido da lide secundária, com condenação do denunciado a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela ré na lide principal, não significa, necessariamente, afronta à Teoria
do Risco da Atividade Empresarial, mas
in casu,
constatação da responsabilidade do denunciado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010360-95.2006.8.11.0003

APELANTE: LUCAS FRANCO PERRONE

APELADOS: SÉRGIO JOAQUIM DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Tratam-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS FRANCO PERRONE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de procedência dos pedidos iniciais para
condenar o réu, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 8.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso; condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC e de procedência do pedido da lide secundária, para condenar o denunciado a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela ré na lide principal, inclusive custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante, denunciado à lide, interpôs recurso de apelação e relata que se trata na origem de
ação de indenização por dano moral proposta por Sérgio Joaquim de Souza, em desfavor do Jornal Diário Regional, por ocasião de matéria jornalística veiculada em 22.06.2006, ao argumento de que teria sido vítima de matéria jornalística que lhe atribuiu a prática de ilícito penal, crime este, em verdade, praticado pelo seu irmão (Célio).

Narra que o primeiro réu (Jornal Diário Regional),
denunciou à lide o apelante, que trabalhava como jornalista em seu estabelecimento, sob a justificativa de que a matéria é de sua autoria; comenta que o Magistrado determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, mesmo já oportunizado anteriormente.

Cita que
foram ouvidas as testemunhas trazidas pelo recorrido, mesmo diante da certificação da intempestividade da especificação de provas, o que desequilibra a tramitação do feito, uma vez que notadamente favoreceu o autor; aduz que não foi intimado sobre a designação da Audiência de Instrução e Julgamento, o que resulta em nulidade processual.

Sobre o ocorrido, aduz que
na data em que elaborou a matéria jornalística, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para cobrir o fato que ali era apresentado pela Autoridade Policial, quando se deparou com um cidadão, que estava sendo apresentado à imprensa local (rádio, TV, sites e Jornais) como acusado da prática de ilícito penal; o acusado, ao responder os questionamentos dos inúmeros jornalistas e reportes que ali estavam, identificou-se como Sérgio Joaquim de Souza (autor da ação) e o apelante relatou na matéria jornalística que a Polícia Civil havia prendido o autor de crime e que o preso se identificou como Sérgio Joaquim de Souza, ou seja, apenas divulgou a notícia.

Comenta que
não agiu de forma dolosa, não teve o intuito de denegrir o nome, a imagem e/ou a honra do autor, pois ao redigir a matéria jornalística apenas e tão somente reproduziu as informações que coletou na Delegacia de Polícia, bem como, não agiu de forma culposa, uma vez que o preso se identificou como Sérgio Joaquim de Souza; assevera que eventual reparação por danos causados pelos funcionários ou prepostas da empresa, deverá se dar pela empregadora, obedecendo com isso ao Princípio ou Teoria do Risco da Atividade Empresarial.

Alega que o autor não comprovou o dano subjetivo, restringindo a afirmar o constrangimento perante seus colegas de trabalho.

Ao final, requer o provimento do apelo, para que seja a) reconhecida a
preclusão da especificação das provas por parte do apelado; b) desconsideração dos testemunhos prestados; c) reconhecimento que o apelante apenas divulgou a notícia e não agiu com dolo e nem com culpa, o que por si só é suficiente para afastar o dever de indenizar; d) reconhecimento que o autor-apelado não comprovou ter sofrido danos à justificar a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sofrido mero aborrecimento; e) alternativamente, que a condenação recaia exclusivamente sobre a ré; f) julgar improcedente a lide secundária, isentando o recorrente do dever de ressarcir.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso. A Defensoria Pública, no exercício do múnus de curadora especial do Jornal Diário Regional, apresenta contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Defensoria Pública, no exercício do
múnus
de curadora especial do Jornal Diário Regional, apresenta contrarrazões e sustenta que o autor
“
não demonstrou por qualquer meio a existência dos danos alegados
,
isto posto, a r. sentença deve ser reformada (...) s
ubsidiariamente
, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências,
pugna-se
nos mesmos moldes da parte apelante pela redução do
quantum indenizatório
, com o intento de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...)”.

Todavia, tais pretensões deviam ser aventadas em recurso de apelação, cuja pretensão é a reforma total ou, ao menos, parcial da sentença.

Quanto às razões recursais, o apelante alega a intempestividade (preclusão) do pedido do autor pela produção de prova testemunhal, já que foi determinada a
intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, mesmo já oportunizado anteriormente.

No cotejo dos autos, foi determinado na a
udiência de conciliação que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de indeferimento no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, a Magistrada determinou a intimação do autor para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 48 horas.

O autor peticionou e requereu a produção de prova testemunhal, em seguida foi certificado que a manifestação foi protocolizada fora do prazo legal. Após chamar o feito à ordem para declarar a nulidade da citação editalícia e demais atos posteriores, o Magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e o autor especificou prova testemunhal.

Na audiência de instrução e julgamento, novamente foi colocado em discussão a alegada preclusão, mas o Magistrado a indeferiu sob o seguinte fundamento:

“(...) de todo modo a meu sentir, não existe impedimento válido para produção da prova testemunhal para este caso, eis que o Juízo como destinatário deste elemento de convicção afere muito mais a idoneidade, a higidez do processo tendo em vista o princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo a preclusão um fenômeno admitido, mas em sede de cerceamento de atividade probatória especialmente no âmbito da busca da lealdade processual e da boa-fé processual, uma atividade residual e excepcional. Colocado isso, não vejo razão lídima para impedir a oitiva das testemunhas. A meu sentir a sua indicação nos autos foi adequada.”

O Juiz é o condutor do feito e destinatário direto das provas, por isso, avalia a conveniência da sua produção e decidir quais são relevantes a formação de sua livre convicção.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - TAXAS DE JUROS APLICADAS ACIMA DA CONTRATADA - REABERTURA FASE PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - JUIZ - DESTINATÁRIO DA PROVA - NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA - SENTENÇA ANULADA. Sendo imprescindível para o correto deslinde da causa, deve ser reaberta a fase probatória, vez que o destinatário da prova é o Juiz, que avalia no caso concreto a necessidade ou não de sua produção, diante do quadro probatório existente, e do mesmo modo, as apreciará livremente”
(N.U 1006616-45.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Entendeu o Magistrado pela necessidade e pertinência da prova testemunhal, mesmo diante da postulação em audiência pelo apelante. Ademais, importante o registro que a questão não é novidade nos autos, visto que o autor em sua petição inicial também requereu
“
provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, periciais, juntada de documentos novos
e, especialmente, prova testemunhal
e pelo depoimento pessoa do representante legal do autor e do réu.”

O apelante também alega que não foi intimado sobre a designação da Audiência de Instrução e Julgamento, o que resulta em nulidade processual, já que não foi oportunizada a apresentação de testemunhas.

Constou na publicação da intimação para comparecimento em audiência o nome da Advogada Lúcia Cristina Gomes da Silva. Mesmo tendo o apelante desconstituído a causídica e, após a mencionada publicação, compareceu aos autos pugnando pela inconformidade das peças digitalizadas e postulando pelo reconhecimento da intempestividade da especificação de provas feitas pelo autor, sem juntar o rol de suas testemunhas.

O seu comparecimento espontâneo supriu a falta de intimação. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15.
O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não comprovada a existência de dolo processual com a certeza que o caso exige”
(N.U 1001714-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Além disso, o apelante se fez presente na audiência de instrução e julgamento acompanhado de seu advogado, de modo que não há falar em nulidade no ato ou na intimação da parte para comparecimento no ato judicial.

No que tange a questão de fundo, o apelante (denunciado à lide) foi condenado
a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela ré na lide principal, inclusive custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que
na data em que elaborou a matéria jornalística, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para cobrir o fato que ali era apresentado pela Autoridade Policial, quando se deparou com um cidadão, que estava sendo apresentado à imprensa local (rádio, TV, sites e Jornais) como acusado da prática de ilícito penal; o acusado, ao responder os questionamentos dos inúmeros jornalistas e repórteres que ali estavam, identificou-se como Sérgio Joaquim de Souza (autor da ação) e o apelante relatou na matéria jornalística que a Polícia Civil havia prendido o autor de crime e que o preso se identificou como Sérgio Joaquim de Souza, ou seja, apenas divulgou a notícia.

Comenta que
não agiu de forma dolosa, não teve o intuito de denegrir o nome, a imagem e/ou a honra do autor, pois ao redigir a matéria jornalística apenas e tão somente reproduziu as informações que coletou na Delegacia de Polícia, bem como, não agiu de forma culposa, uma vez que o preso se identificou como Sérgio Joaquim de Souza; assevera que eventual reparação por danos causados pelos funcionários ou prepostas da empresa, deverá se dar pela empregadora, obedecendo com isso ao Princípio ou Teoria do Risco da Atividade Empresarial.

Alega que o autor não comprovou o dano subjetivo, restringindo a afirmar o constrangimento perante seus colegas de trabalho, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral.

Em que pesem as alegações do apelante, na qualidade de jornalista, noticiou na imprensa escrita falsa acusação de crime ao autor/apelado e não apenas o relato de uma ocorrência policial. Isso porque, no boletim de ocorrência registrado no dia do fato não consta o nome do suspeito, por consequência, nele não está indicado o nome do autor.

E, no Auto de Prisão em Flagrante, também não consta o nome do autor, mas de Célio Joaquim de Souza e de um menor infrator, estes presos em flagrante delito pela prática do crime de Roubo.

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e do denunciado/apelante e o dano experimentado pelo autor. Não é necessário esforço para chegar a conclusão dos efeitos que a publicação causou na esfera íntima o autor, inclusive em seu local de trabalho, como por ele reportado e pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO FALSA DE PRÁTICA DE CRIME – CONDUTA ILÍCITA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável a veiculação de matéria jornalística que atribui falsamente ao autor a prática de crime que não cometeu. O valor da reparação deve ser minorado quando necessário para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1035386-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido”
(N.U 1001097-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

Por fim, alega o apelante que eventual reparação por danos causados pelos funcionários ou prepostas da empresa, deverá se dar pela empregadora, obedecendo com isso ao Princípio ou Teoria do Risco da Atividade Empresarial.

Ocorre que o Magistrado não deixou de aplicar a mencionada teoria. Pela Teoria do Risco Empresarial, todo aquele que se disponha a exercer atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Nesse passo, o
Jornal Diário Regional foi condenado ao pag
amento de indenização por dano moral em R$ 8.000,00 e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Mas, em razão da procedência do pedido da lide secundária, condenou o apelante a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela ré na lide principal, inclusive custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, pois já fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022